Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), perpetrado por ex-companheiro contra a vítima em contexto de violência doméstica. As condutas, reiteradas e intimidatórias, ocorreram no período de 29/5/2022 a 8/6/2022, envolvendo abordagens armadas, perseguições presenciais e virtuais, ligações telefônicas insistentes e violação de medidas protetivas. Fixada pena de 1 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena e imposição de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas ou atipicidade da conduta que justifique absolvição; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de perseguição para o crime de ameaça; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em delitos de violência doméstica assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como ocorreu no presente caso, em que os depoimentos foram firmes, consistentes e confirmados por testemunha próxima (irmã da vítima).
4. A conduta do réu, composta por uma série de atos sucessivos e reiterados, inseridos no contexto de inconformismo com o término da relação, caracteriza de forma autônoma e típica o crime de perseguição, nos moldes do art. 147-A do Código Penal.
5. Os relatos indicam vigilância contínua, tentativas de invasão domiciliar, ameaças verbais e armadas, uso de perfis falsos em redes sociais e presença em locais frequentados pela vítima, restringindo sua liberdade e afetando gravemente seu bem-estar psicológico.
6. A tese defensiva de desclassificação para ameaça é afastada, pois a conduta do réu extrapola o elemento isolado da promessa de mal injusto, revelando padrão persecutório reiterado e autônomo, sendo inaplicável o art. 147 do CP de forma exclusiva.
7. Não se verifica excesso na pena-base fixada, tendo sido corretamente valoradas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, especialmente diante do uso de arma de fogo na realização de ameaças elemento que evidencia elevado grau de reprovabilidade e justifica o aumento da pena.
8. A fração de 1/8 utilizada para exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo considerada proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo direito subjetivo à aplicação de frações mais favoráveis.
9. Mantida a indenização mínima por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), fundada em pedido expresso na denúncia e na presunção do dano in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STJ e da Corte local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em crimes de violência doméstica.
2. A reiteração de condutas que ameacem, invadam ou perturbem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima configura, de forma autônoma, o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando presentes fatores agravantes como uso de arma de fogo.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é admissível para o aumento da pena-base, desde que devidamente fundamentada.